Tribunal: TJDFT
Processo: 0003460-09.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0003460-09.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORACI NUNES FREIRE DOS SANTOS, ELIEZER GOMES DE SOUSA, JAILSON ANTONIO DE SOUSA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LIMA, NICE ROSALIA MOREIRA BANDEIRA, RAIMUNDA ROSA DE JESUS, RAIMUNDO NONATO PAIVA SOUSA, VALDIR DOS SANTOS APELADO: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A, ELIEZER GOMES DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO PAIVA SOUSA, DORACI NUNES FREIRE DOS SANTOS, MARIUNICE PEREIRA ARAUJO, LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA, NICE ROSALIA MOREIRA BANDEIRA, RAIMUNDA ROSA DE JESUS, JAILSON ANTONIO DE SOUSA, VALDIR DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID 75324292) interposta por RAIMUNDA ROSA DE JESUS, NICE ROSÁLIA MOREIRA BANDEIRA, ELIEZER GOMES DE SOUSA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LIMA, RAIMUNDO NONATO PAIVA SOUZA e por JAILSON ANTÔNIO DE SOUSA em face da r. sentença (ID 75324289) proferida nos autos da oposição n. 0003460-09.2017.8.07.0008. Transcrevo a parte dispositiva da r. sentença apelada: “Em face do exposto, julgo procedentes os pedidos veiculados nos autos da oposição n. 0003460-09.2017.8.07.0008, para assegurar à opoente Agropetro Brasil – Agroindústria e Participações S.A. o direito de ser reintegrada na posse do imóvel litigioso descrito na inicial. Por conseguinte, julgo improcedentes os pedidos veiculados nos autos n. 0001079-28.2017.8.07.0008. Condeno os opostos ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da opoente, em 10% sobre o valor da causa, em obrigação solidária” (ID 75324289 - Pág. 9 – grifei). Como se verifica, a r. sentença recorrida foi proferida de forma una, abrangendo também o processo conexo n. 0001079-28.2017.8.07.0008, o qual, até o momento, ainda não se encontra neste Tribunal. Em consulta aos autos do processo 0001079-28.2017.8.07.0008, constato que em 25/06/2025, as autoras (ID 240637651) e os réus (ID 243362090) interpuseram apelação. Considerando a necessidade de julgamento simultâneo dos recursos, em razão da conexão e da unicidade da sentença, determino a suspensão da tramitação deste feito até a remessa dos autos da apelação referente ao processo n. 0001079-28.2017.8.07.0008, quando então deverão ser apensados para julgamento conjunto. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator